Tribunal: TJES
Processo: 0002508-79.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002508-79.2013.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: FLAVIANO SANGUINI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002508-79.2013.8.08.0028

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
FLAVIANO SANGUINI DE OLIVEIRA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente
R
ecurso à análise da juridicidade da
S
entença
que
julgou parcialmente procedente a
A
ção
matriz.

Em suas razões,
o Apelante argumentou que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
Disse que o Autor/
Apelado
fez pedidos genéricos, eis que deixou de apontar quais cláusulas preveem as supostas abusividades,
não podendo o juiz conhecer destas de ofício.
Aduziu, ainda, que deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
,
eis que agiu em exercício regular de um direito.

Examinando os autos verifico que, c
uida-se, na origem, de
A
ção
ordinária por meio da qual a parte Autora
alega que firmou contrato de abertura de conta-corrente e cartão de crédito com a parte Ré, porém, após começar a utilizar do
s
serviço
s
, percebeu descontos indevidos. Assim, requereu junto à instituição financeira a apresentação de todos os contratos firmados entre as partes, tendo esta fornecido apenas parte dos documentos.

Argumenta o Recorrido na exordial, que os juros aplicados nos empréstimos encontram-se em divergência com a taxa CDI, o que os torna ilegais. Subsidiariamente, afirma que devem observar a média de mercado.

Insurge-se, por fim, quanto às cobranças de tarifas, boletos, taxas de contratação, descontos de títulos, vendas casadas (seguros, produtos, títulos de crédito, previdência privada) e débitos automáticos, pleiteando a reparação dos danos materiais e morais.

Em sede de defesa, a Requerida/Apelante defendeu a legalidade das cobranças de juros, taxas e encargos; alegou inexistência de juros capitalizados e aduziu a impossibilidade de revisão contratual.

Após a realização da audiência de conciliação, restou determinada a intimação da parte Ré para apresentar os documentos pleiteados pela parte Autora sob pena de incidência da presunção prevista no
caput
do art. 400 do CPC, todavia, a referida parte se manteve inerte. Assim, o Magistrado
a quo
proferiu Sentença determinando que a Ré restitua, em dobro, os valores indevidamente descontados do Autor/Apelado.

Feitas tais considerações,
concluo ser o caso de anular a Sentença apelada em razão desta ser demasiadamente genérica
. É dizer, o Magistrado
a quo
não abordou precisamente os fatos constitutivos do direito da parte Autora, bem como, não delimitou o objeto da condenação, de modo que não se mostra possível o cumprimento do referido comando.

Acerca da desnecessidade de intimação prévia das partes, colaciono julgado do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. "
O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
" (EDcl no Resp nº 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar. 3.
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.
4. [...] (STJ - REsp: 1755266 SC 2018/0183510-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018 REVPRO vol. 291 p. 471)

Em evolução, passo a proferir julgamento, eis que a causa encontra-se madura,
ex vi
do art.
1.013, §3º, IV do CPC; decerto que, “
é
permitido a este Tribunal o julgamento imediato da causa, sem que isso implique ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
, pois na aplicação do referido dispositivo o tribunal pode conhecer de todas as questões suscitadas no processo” [...]
(TJES, Classe: Apelação, 21140006525, Relator Designado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 29/06/2016).

Inicialmente, cumpre esclarecer que estar-se-á diante de típico caso de relação de consumo, conforme reconhecido, inclusive, pela Súmula 297 do STJ.

Importante ainda salientar o entendimento sumulado no enunciado 381 do STJ,

in verbis
: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

Ademais, é
relevante
frisar que

o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

Nes
t
e
contexto,
debruçando-me sobre a imprecisa
peça de ingresso
,
abstra
í
que as irresignações autorais se voltam
às seguintes rubricas:

Pagamento de cobrança;

Pagamentos autorizados;

Recibos de retirada, cheque avulso;

Pagamento no terminal da gerência;

Débitos de desconto de cheques;

Contratação de seguro de vida e previdência;

Transferência entre contas;

Juros remuneratórios;

Capitalização;

D
escontos de títulos,
tarifas, boletos e taxas de contratação;

Vendas casadas (seguros, produtos, títulos de crédito, previdência privada);

Débitos automáticos.

Posteriormente, em sede de
emenda
à exordial
(fls.
147-153),
o Requerente/
Recorrido
impugnou, especificamente, os seguintes lançamentos:

Recibos de retirada de R$ 864,83, em 14/02

Pagamentos autorizados:

04/12/2012, R$ 39,00

20/12/2012, R$ 19.013,50

29/01 /2013, R$ 14.800,00

05/03/2013, R$ 500,00

03/04/2013, R$ 4.000,00

08/04/2013, R$ 200,00

03/06/2013, R$ 994,00

Total R$ 39.546,50

Pagamento no terminal da gerência no valor de R$ 884,78 em 01/04;

Transferência entre contas realizada em 05/03/2013 no valor de R$ 500,00;

Sobre os

últimos
lançamentos
apontados
acima, verifico que a parte Ré não colacionou qualquer documento que comprovasse a legitimidade desses, em que pese intimada para tanto,
sob as penas do art. 400 do CPC
1
.

Desta forma, forçosa a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor/
Recorrido
e, por conseguinte,
a declaração de
ilegalidade dos referidos descontos,
devendo, ainda, a Requerida/
Apelante
, proceder a devolução de tais valores na forma simples, com juros e correção de cada desconto individualmente considerado, representados exclusivamente pela Taxa Selic.
No mesmo caminhar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DO DOCUMENTO - DEVER DE GUARDA ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ORDEM DE EXIBIÇÃO NÃO ATENDIDA - APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC - POSSIBILIDADE.
Em se tratando de documento comum às partes, incumbe à instituição financeira o dever de guarda e conservação dos instrumentos das relações mantidas com os consumidores, assim como de apresentação em juízo, quando requisitados. Deferido o pedido de exibição de documentos formulado incidentalmente no âmbito de ação revisional de contrato, a consequência do descumprimento da ordem de exibição é aquela prevista no art. 400 do CPC.
(TJ-MG - AI: 10024103104022007 Belo Horizonte, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

N
o que tange às impugnações veiculadas na peça de ingresso, já transcritas acima, necessários alguns esclarecimentos.

Primeiramente, importante rememorar que, ainda que haja inversão do ônus da prova – o que não ocorreu
in casu –
é ônus do consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
No caso posto em debate, o Autor/
Recorrido

trouxe aos autos apenas os
extratos de fls. 38-59
e as cédulas de crédito bancário de fls. 60-63, 64-66 e 67-73.

Sendo assim, a análise das supostas abusividades devem ter por escopo apenas os referidos documentos, haja vista que, embora a Ré/Apelante não tenha trazido aos autos os contratos firmados entre as partes, fato é que caberia ao Autor/Apelado demonstrar, ao menos, a existência destes.

Em outras palavras, para que seja aplicada a presunção prevista no art. 400 do diploma processual civil, é necessário que haja,
ao menos, provas acerca da existência de relação jurídica
debatida, não se podendo falar em
desincumbência total do consumidor de provar os fatos constitutivos do direito vindicado.

Dito isso, ante a inexistência de provas acerca da legitimidade das rubricas impugnadas, hei por bem acolher a pretensão autoral com o fim de reconhecer a ilegalidade dos descontos efetuados nos extratos de fls. 38-59 sob as seguintes denominações: p
agamento de cobrança,
p
agamentos autorizados, recibos de retirada, cheque avulso; pagamento no terminal da gerência, débitos de desconto de cheques, contratação de seguro de vida e previdência, transferência entre contas,
d
escontos de títulos,
tarifas, boletos, taxas de contratação,
seguros, produtos, títulos de crédito, previdência privada
e d
ébitos automáticos.

C
onsectário lógico, é a condenação da parte Requerida em restituir, na forma simples, todos os valores indevidamente descontados a tais títulos, com juros e correção pela Taxa Selic,
incidentes
desde cada desconto indevido.

Por fim, no que diz respeito aos
j
uros remuneratórios
e

a
c
apitalização,
deve ser
acolhida
parcialmente a pretensão autoral. Explico.

Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

E
m trato inicial, esclareço que, ao contrário do que pretende o Autor/
Recorrido
, não se mostra possível a utilização do CDI como índice de juros remuneratórios,
consoante entendimento sumulado pelo STJ no enunciado 176,
in verbis
: “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
Nesse sentido também já se manifestou
recentemente
este Sodalício:

[...
]
4. - Nos termos da Súmula n. 176 do colendo Superior Tribunal de Justiça, É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.
Aquela colenda Corte Superior de Justiça, em julgado recente, reafirmou o seu entendimento de que É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.
(AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 07-05-2020).

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190008244, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Já q
uanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
esta Câm
a
ra já
firmou

sua posição
no sentido de que “
c
onforme entendimento do c. STJ, os
juros

remuneratórios

devem ser limitados à taxa
média

de
mercado

quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de
mercado

para operações similare
s” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
.

A
s taxas de juros
remuneratórias
pactuadas
nas cédulas bancárias acostadas aos autos - nºs
003.582.535, 241.910.401 e 003.330.250 -
são
2,97% a.m. e 42,24% a.a.; 1,53% a.m. e 20% a.a. e; 1,46% a.m. e 18,99% a.a., respectivamente,
de modo que se mostram c
ondizentes à média de mercado
para o mesmo tipo de contratação
à época
,
consoante se extrai do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
(4,42% a.m. e 68,09% a.a.; 4,98% e 79,13% a.a. e; 1,53% e 19,92% a.a., nesta ordem).
Destarte, não há que se falar em abusividade neste tocante.

Quanto à capitalização, as três cédulas de crédito bancário
a preveem de forma mensal e anual e, as cédulas
nºs
241.910.401 e 003.330.250 ainda
a estipulam na periodicidade diária.

Atualmente, a matéria se encontra pacificada no Colendo STJ, sendo certo que é permitida a prática do anatocismo (capitalização de juros) nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados no instrumento contratual, a partir da edição da Medida Provisória n°. 1.963-17 (31.3.00), reeditada pela Medida Provisória n°. 2.170/2001. Sobre o tema:

Súmula 539, STJ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000

(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Destaque-se que o entendimento da Corte Superior se firma no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, ser considerada lícita sua cobrança.

Deste modo, considerando que as cédulas acima citadas não preveem a taxa diária de capitalização, de rigor o reconhecimento da abusividade de tal prática devendo, por outro lado, ser mantida a capitalização mensal e anual, pois revestida de legalidade, já que os percentis dos juros remuneratórios anuais revelam mais que o duodécuplo dos percentis mensais. Nesse sentido colaciono Acórdãos desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA EM CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PRO RATA . COMPENSAÇÃO HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora se permita a capitalização diária de juros, há necessidade de que a referida taxa esteja expressa no contrato, o que no presente caso não ocorreu, haja vista existir apenas aquelas referentes às taxas mensal e anual, devendo ser, portanto, considerada abusiva tal forma de capitalização. 2. Entendo que os juros não devem ser aplicados de maneira simples apenas pela ausência da taxa diária, haja vista que a capitalização se mostra patente, ao considerarmos que a taxa anual apresentada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme item F.4 do contrato de fl. 43.
3.
[...]
(TJ-ES - APL: 00018861720148080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2016)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do STJ e deste TJES.
2-
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020
)

Finalmente, não se pode olvidar que o cancelamento da conta-corrente é prerrogativa do consumidor, face à liberdade de contratar, não obstante tal direito não afaste sua obrigação de quitação dos débitos pendentes naquela, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ainda que acolhidos parcialmente os pleitos autorais, com o reconhecimento da abusividade de algumas rubricas, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o mero descumprimento contratual não acarreta danos morais indenizáveis. No caso posto em xeque, o Autor/Apelado não logrou êxito em demonstrar como os fatos narrados nesta demanda atingiram seus direitos da personalidade, razão pela qual devem ser afastados os danos extrapatrimoniais.

Isso posto, conheço do recurso e
d
o
u
-lhe

parcial
provimento
para anular a Sentença objurgada e, proferindo outra em seu lugar, julgar parcialmente procedente a Ação matriz, nos termos da fundamentação supra.

Face a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, devendo estes últimos serem calculados sobre o proveito econômico de cada parte.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

1

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002508-792013.8.08.0028

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

FLAVIANO SANGUINI DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA GENÉRICA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. CDI. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Concluo ser o caso de anular a Sentença apelada em razão desta ser demasiadamente genérica. É dizer, o magistrado a quo não abordou precisamente os fatos constitutivos do direito da parte Autora, bem como, não delimitou o objeto da condenação, de modo que não se mostra possível o cumprimento do referido comando. Tratando-se de aplicação de dispositivo legal diverso do invocado pelas partes, desnecessária a intimação destas, eis que
a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

II -

P
asso a proferir julgamento, eis que a causa encontra-se madura,
ex vi
do art.
1.013, §3º, IV do CPC; decerto que, “
é
permitido a este Tribunal o julgamento imediato da causa, sem que isso implique ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
, pois na aplicação do referido dispositivo o tribunal pode conhecer de todas as questões suscitadas no processo” [...]
(TJES, Classe: Apelação, 21140006525, Relator Designado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 29/06/2016).

III -
Importante ainda salientar o entendimento sumulado no enunciado 381 do STJ,

in verbis
: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
Ademais, é
relevante
frisar que

o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

IV -
I
mpugnando o Consumidor rubricas específicas e, determinada à Ré a apresentação de documentos que comprovem a legalidade das referidas cobranças, o silêncio desta importa em aplicação da presunção prevista no art. 400 do CPC. P
ara que seja aplicada a presunção prevista no art. 400 do diploma processual civil, é necessário que haja, ao menos, provas acerca da existência de relação jurídica
debatida, não se podendo falar em
desincumbência total do consumidor de provar os fatos constitutivos do direito vindicado.

V -
A
o contrário do que pretende o Autor/
Recorrido
, não se mostra possível a utilização do CDI como índice de juros remuneratórios,
consoante entendimento sumulado pelo STJ no enunciado 176,
in verbis
: “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

VI -
Já q
uanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
esta Câm
a
ra já
firmou

sua posição
no sentido de que “
c
onforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similare
s” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
.

VII -
Q
uanto à capitalização,
a matéria se encontra pacificada no Colendo STJ, sendo certo que é permitida a prática do anatocismo (capitalização de juros) nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados no instrumento contratual, a partir da edição da Medida Provisória n°. 1.963-17 (31.3.00), reeditada pela Medida Provisória n°. 2.170/2001.
VIII -
Destaque-se que o entendimento da Corte Superior se firma no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, ser considerada lícita sua cobrança.

I
X -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.